Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-45.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008759-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OVIDIO TOMITAO FILHO - CPF: 275.533.379-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SÍNDROME MIELODISPLÁSICA DE ALTO RISCO. FORNECIMENTO DE AZACITIDINA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar decisão que deferiu tutela de urgência e determinou o fornecimento de Azacitidina ao autor, portador de síndrome mielodisplásica de alto risco, bem como atribuiu ao Município o custeio de transporte, alimentação e procedimentos necessários ao paciente e acompanhante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória que determinou o fornecimento de Azacitidina, medicamento não incorporado ao SUS para o tratamento de síndrome mielodisplásica de alto risco.

III. Razões de decidir

3. O fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS exige negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação ou mora administrativa, inexistência de substituto terapêutico adequado no SUS, evidência científica de eficácia, acurácia, efetividade e segurança, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

4. O Parecer do Ente Estadual não autorizou a dispensação direta da Azacitidina, o que demonstra resistência administrativa ao fornecimento requerido.

5. A Portaria SECTICS/MS n. 57/2024 formalizou a não incorporação da Azacitidina, mas o Relatório de Recomendação n. 916/2024 da Conitec revela que a decisão administrativa se fundou predominantemente em fatores econômico-orçamentários, relacionados à custo-efetividade e ao impacto orçamentário.

6. A documentação médica demonstra, em cognição sumária, que as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS foram esgotadas e que a Azacitidina constitui a terapia indicada ao quadro clínico do paciente.

7. O Relatório de Recomendação n. 916/2024 da Conitec registra que o ensaio clínico randomizado AZA-001 identificou resultados favoráveis à Azacitidina, com melhora das respostas hematológicas e benefício de sobrevida global em pacientes idosos.

8. O relatório médico demonstra a imprescindibilidade clínica do tratamento diante da síndrome mielodisplásica de alto risco, associada a alterações genéticas, anemia e plaquetopenia graves, dependência transfusional e necessidade de controle da doença para viabilizar transplante alogênico de medula óssea.

9. O extrato previdenciário evidencia, em cognição sumária, a incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento, sem prejuízo de posterior aprofundamento da prova patrimonial.

10. O risco de agravamento do quadro hematológico, de ampliação da dependência transfusional e de comprometimento da preparação para transplante caracteriza o perigo de dano.

11. A Azacitidina integra tratamento de alta complexidade e elevado custo, o que justifica a manutenção do direcionamento da obrigação ao Estado.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, em sede de tutela provisória, exige demonstração suficiente dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para sua concessão excepcional. Mantém-se o direcionamento da obrigação ao Estado, pois a Azacitidina integra tratamento de alta complexidade e elevado custo.”

Dispositivos relevantes citados: Portaria SECTICS/MS n. 57, de 14.11.2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 6 da repercussão geral; STF, Tema 1234 da repercussão geral; STF, Súmula Vinculante n. 60.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000048-72.2026.8.11.0090, ajuizada por Ovidio Tomitão Filho em face do Estado e do Município de Nova Canaã do Norte, que deferiu tutela de urgência determinando ao Estado o fornecimento de 60 frascos-ampolas de Azacitidina (100 mg) para seis ciclos completos, na dose de 150 mg por aplicação, e ao Município o dever de assegurar transporte, alimentação e procedimentos necessários ao paciente e acompanhante.

O agravante sustenta que o fármaco foi rejeitado pela CONITEC e não incorporado ao SUS, conforme deliberação administrativa e portaria ministerial, o que atrai a aplicação dos Temas 6 e 1234 do STF e da Súmula Vinculante nº 60, que exigem requisitos cumulativos não atendidos pela parte autora.

Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo indispensável prova robusta para afastar suas conclusões, o que não ocorreu no caso, já que o laudo médico apresentado não enfrenta os fundamentos técnicos da rejeição.

Ressalta ainda que a Azacitidina apresenta elevado custo-efetividade e eventos adversos relevantes, não havendo comprovação de eficácia superior às alternativas disponíveis no SUS.

Assim, defende que a intervenção judicial em política pública de saúde deve ser excepcional e residual, privilegiando a deliberação técnica da CONITEC e do Ministério da Saúde, motivo pelo qual se requer a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

Em contrarrazões, a parte autora sustenta a manutenção da decisão que lhe garante o medicamento Azacitidina, apontando o preenchimento de todos os requisitos do Tema 6 do STF, com destaque para a eficácia científica do fármaco, a inexistência de alternativa no SUS e a irrelevância do parecer econômico da CONITEC diante do risco concreto à vida. Refuta a alegada violação à separação dos poderes e requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Ovidio Tomitão Filho contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Canaã do Norte, buscando o fornecimento de Azacitidina para tratamento de síndrome mielodisplásica de alto risco.

Em 2/2/2026, foi deferida tutela de urgência para determinar ao Estado o fornecimento de seis ciclos do medicamento, totalizando sessenta frascos-ampolas, e ao Município o custeio de transporte, alimentação e procedimentos necessários ao paciente e acompanhante.

O Estado interpôs agravo de instrumento, sustentando a não incorporação do fármaco ao SUS e o não preenchimento dos requisitos do Tema 6 do STF.

Mérito

A controvérsia limita-se a verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela provisória que determinou o fornecimento de Azacitidina, medicamento não incorporado ao SUS para o tratamento de síndrome mielodisplásica de alto risco.

O recurso não merece provimento.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 6 da repercussão geral, assentou que o fornecimento judicial de medicamento registrado na Anvisa e não incorporado ao SUS exige, cumulativamente, negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação ou mora administrativa, inexistência de substituto terapêutico adequado no SUS, comprovação de eficácia, acurácia, efetividade e segurança com base em evidências científicas de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

No caso, o Parecer n. 00396/2026/SAF/SES, emitido em 20/1/2026, não autorizou a dispensação direta da Azacitidina pelo Estado. Assim, há resistência administrativa ao fornecimento na forma requerida.

Quanto ao ato de não incorporação, a Portaria SECTICS/MS n. 57, de 14/11/2024, formalizou a não incorporação da Azacitidina para pacientes com síndrome mielodisplásica de alto risco. Contudo, o Relatório de Recomendação n. 916/2024 da Conitec evidencia que a deliberação administrativa foi determinada, predominantemente, por fatores econômico-orçamentários, especialmente pela razão de custo-efetividade incremental acima do limiar e pelas incertezas quanto ao impacto orçamentário da incorporação.

A prova médica, por sua vez, aponta que as alternativas disponibilizadas pelo SUS foram esgotadas e que a Azacitidina constitui a terapia indicada para o controle da doença. A Nota Técnica n. 462307 limitou-se a informar que o medicamento não integra a RENAME e que os tratamentos oncológicos são operacionalizados pela assistência de alta complexidade, sem indicar fármaco ou protocolo concretamente disponível e equivalente ao quadro do agravado.

Também há suporte científico suficiente, nesta fase processual, para a manutenção da tutela. O Relatório de Recomendação n. 916/2024 da Conitec examinou o ensaio clínico randomizado AZA-001 e registrou resultados favoráveis à Azacitidina, com redução de 42% no risco de morte, diminuição de 59% no risco de progressão para leucemia mieloide aguda e melhora das respostas hematológicas em comparação aos tratamentos convencionais. O documento ainda identificou benefício de sobrevida global em pacientes idosos.

A necessidade clínica está demonstrada pelo quadro do agravado, nascido em 23/2/1958, portador de síndrome mielodisplásica de alto risco, associada à trissomia 8 e às mutações ASXL1, EZH2 e BRAF, com anemia e plaquetopenia graves e dependência transfusional. O relatório da Dra. Maísa Rondon da Silva Campos, CRM/MT 19.479, prescreve Azacitidina por via subcutânea, em ciclos mensais de sete dias consecutivos, na dose de 75 mg/m2, correspondente a 150 mg por aplicação, inicialmente por seis ciclos, associando o controle da doença à viabilização de transplante alogênico de medula óssea.

Por fim, o extrato previdenciário juntado aos autos indica, em cognição sumária, que o paciente não dispõe de condições para suportar o custo do tratamento prescrito, sem prejuízo de posterior aprofundamento da prova patrimonial sob contraditório.

Desse modo, a documentação atualmente disponível demonstra, em cognição sumária, o preenchimento dos requisitos exigidos no Tema 6 do STF. Em especial, a não incorporação administrativa mostra-se, neste exame inicial, inadequada à situação concreta do agravado, pois, embora o próprio Relatório de Recomendação n. 916/2024 da Conitec registre evidências clínicas favoráveis à Azacitidina, a deliberação final foi determinada predominantemente por fatores econômico-orçamentários, sem indicação de alternativa terapêutica equivalente e efetivamente disponível no SUS para o quadro individual do paciente.

O perigo de dano também está configurado. A enfermidade possui natureza hematológica grave, com citopenias relevantes e dependência transfusional, de modo que a demora no início do tratamento pode agravar o quadro clínico, ampliar a necessidade de suporte transfusional e comprometer a preparação do paciente para o transplante alogênico de medula óssea.

Por fim, mantém-se o direcionamento da obrigação ao Estado, pois a Azacitidina integra tratamento de alta complexidade e elevado custo. Ao Município, permanece o dever de assegurar transporte, alimentação e os procedimentos necessários ao paciente e acompanhante, sem afastar a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Dispositivo

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026